Tribunal: TJBA
Processo: 8011723-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011723-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA Advogado(s): LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO AGRAVADO: MARCO BRUNO FARIAS DOS SANTOS Advogado(s):GUSTAVO CARNEIRO CRUZ ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS EM FAVOR DO AGRAVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por associação de servidores contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, determinando a limitação provisória dos descontos consignados nos rendimentos da agravada a 30% da remuneração bruta do autor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em:(i) verificar a aplicabilidade da tutela de urgência para limitar descontos consignados, à luz dos requisitos previstos no art. 300 do CPC; (ii) analisar a pertinência da aplicação da Lei nº 14.181/2021 no caso; e (iii) avaliar se a limitação dos descontos a 30% compromete o equilíbrio financeiro das partes envolvidas. III. Razões de decidir 3.A probabilidade do direito e do perigo de dano milita em favor do recorridao considerando que a este encontra-se em situação de superendividamento. 4. A aplicação da Lei nº 14.181/2021, que reforça a proteção ao consumidor em situação de superendividamento, é adequada ao caso, especialmente em relação à preservação do mínimo existencial. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a limitação de descontos a 30% da remuneração, conforme entendimento consolidado para garantir o direito à dignidade humana e evitar prejuízos irreparáveis à subsistência do devedor. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. É cabível a limitação dos descontos consignados a 30% da remuneração líquida para preservação do mínimo existencial, em conformidade com o princípio da razoabilidade e a legislação protetiva do consumidor em situação de superendividamento." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 10.820/2003, art. 2º, § 2º, I; Lei nº 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1584501/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13/10/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 8011723-88.2025.8.05.0000, sendo Agravante Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do Estado da Bahia – ASSEBA e Agravado Marco Bruno Farias dos Santos acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia m conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator